Tribunal: STF
Processo: HC 240645
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 851.105.



    Colhe-se dos autos que no bojo de investigação sobre a suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal, foram impostas ao paciente “medidas cautelares diversas de prisão, entre elas, a proibição de frequentar ou acessar qualquer local relacionado com a comercialização de veículos automotores, bem como a suspensão do direito de exercer a atividade econômica de compra, venda e recebimento de automóveis”.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada, nos termos da seguinte ementa: 



    "HABEAS CORPUS. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1 - O paciente foi preso em flagrante no dia 16.01.2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, por ter sido surpreendido na posse do veículo Citroen de placa FEA-8B77, oriundo de crime anterior, em sua revendedora de carros. 



    2 - A imposição de medidas cautelares alternativas à prisão está devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que evidenciam o risco à garantia da ordem pública, diante da manifesta probabilidade de reiteração delitiva. Consoante explanado na decisão de indeferimento da liminar, verifica-se que o paciente já foi processado em outros feitos pelo cometimento de delitos da mesma espécie (id. 272210609 - Pág. 290/305), tendo inclusive sido condenado em segunda instância. Também constam inúmeros inquéritos policiais e ações penais em curso (id. 272210609 - Pág. 302). 



    3 - Evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, sendo necessária a manutenção das medidas cautelares fixadas na audiência de custódia, como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes do C. STJ e da Quinta Turma, desta E. Corte Regional. 



    4 - Ordem denegada."



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição das medidas cautelares diversas da prisão.



    Arrazoa que “o acusado [se] encontra empregado como vendedor de automóveis, com vínculo trabalhista registrado em sua CTPS. Porém, não bastasse isso, o acusado sempre trabalhou com a venda de automóveis, no comércio de veículos. A r. decisão que concedeu a liberdade provisória tolheu o seu direito de trabalhar, o seu direito de garantir para si e a sua família a subsistência digna”. Alega que “tais decisões violam o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito social do acusado trabalhar de forma justa e digna”. Afirma que “a decisão em tolher o acusado em trabalhar é o mesmo que o manter preso em liberdade, pois prejudica a sua subsistência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, espera o paciente, Reginaldo Novaes, seja a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, conhecida e deferida, com a substituição das medidas cautelares do artigo 319, incisos II e VI do Código de Processo Penal por outras que não prejudiquem a sua liberdade e seu exercício profissional, nos moldes do já argumentado, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente, pelos fatos e fundamentos jurídicos até aqui demonstrados, oficiando-se o Juízo, aqui nominado como a autoridade coatora, para prestar suas informações em caráter de urgência, bem como o douto e culto representante do Ministério Público designado para o caso, pois desta forma esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, estará de costume restabelecendo o império da lei, do Direito e da Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] No caso, são estes os fundamentos invocados para o indeferimento do pedido de alteração das medidas cautelares impostas (e-STJ fls. 26/27): 



    [...] De plano, é importante destacar que o investigado é cidadão que, no juízo provisório aqui cabível, ostenta maus antecedentes. Conforme consignado na decisão originária, ele já foi definitivamente condenado no bojo dos autos de nº. 0007968-71.2002.8.26.0597, mostrando que os fatos aqui sob apuração não se constituem em fato isolado em sua vida. [...]



    De fato, como bem anotou o parecer ministerial (e-STJ fls. 773/774):



    No acórdão impugnado, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu pela necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas, dado que ‘o paciente já foi processado em outros feitos pelo cometimento de delitos da mesma espécie (id. 272210608 – pág. 290/305), tendo inclusive sido condenado em segunda instância’ e que ‘constam inúmeros inquéritos policias e ações penais em curso’ (fl. 35). 



    A partir do trecho supratranscrito, é possível constatar a existência de fumus comissi delicti, bem como a proporcionalidade das medidas cautelares impostas diante do risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que a conduta ilícita ocorreu no âmbito da atividade comercial do paciente, que já foi condenado em outra ação penal por delitos da mesma espécie e ostenta inquéritos policiais e ações penais em curso por condutas similares. 



    Ademais, quanto à alegação de que a medida cautelar não poderia ser aplicada diante da profissão exercida pelo recorrente, aplica-se analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 607.107, realizado sob o regime de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese: ‘é constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito’ (relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/2020). [...]”



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é instrumento hábil a impugnar imposição de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 2. É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa. 3. Agravo interno desprovido.(HC 212.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTS. 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL, ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 2. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/90, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98, tendo sido imposta medida cautelar de suspensão de participação em processos licitatórios e celebração de novos contratos públicos. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/0/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 221.021-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifei).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015 - grifei).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade de ir e vir. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente